Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – O estelionato pressupõe a vontade deliberada do agente em induzir e manter a vítima em erro, mediante ardil ou fraude, para obter vantagem ilícita.
II – Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam, com a certeza necessária, a autoria e o dolo para o cometimento do crime de estelionato, configurado pela simulação de pagamento do valor devido mediante comprovante falso, causando efetivo prejuízo, não havendo que se falar em mérito ilícito civil.
III – Recurso conhecido e desprovido.